Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-39.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-39.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACQUELINE DE FREITAS MEDEIROS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8000860-39.2022.8.05.0110
, em que figuram como embargante JACQUELINE DE FREITAS MEDEIROS e como embargado o MUNICIPIO DE JUSSARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)